Tribunal: TCU
Processo: 017.533/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5129/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.533/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Augusto Craveiro de Queiroz (XXX.257.403-XX); Dandara Alcantara Jorge (XXX.466.873-XX); Debora de Oliveira dos Reis (XXX.045.273-XX); Diego Silva Salvador (XXX.360.353-XX); Francisco Tiago Pereira Diogenes (XXX.986.853-XX); Michael Alisson da Silva Rabelo (XXX.943.993-XX); Natalia Barbosa Pinto (XXX.626.133-XX); Roberth Enoque Ribeiro Franco (XXX.147.303-XX); Sara Feitosa Carvalho (XXX.037.643-XX); Taiane Costa Dias (XXX.431.393-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.